Tribunal: STF
Processo: Rcl 61153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: INADMISSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO LIMINAR.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Alexsandro de Oliveira Freitas contra decisão proferida nos autos nº 4400108-94.2023.8.13.0439, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Muriaé/MG, sob alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que foi condenado, pelo crime do art. 157 do Código Penal, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 17 dias-multa. Afirma que, tendo respondido ao processo em liberdade, sobreveio o trânsito em julgado e a expedição do mandado de prisão. Alega, porém, que, nos termos da Resolução nº 474, de 2022, o Conselho Nacional de Justiça normatizou que pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto ou semiaberto, não devem ser presas enquanto aguardam definição sobre a existência de vagas em estabelecimento adequado. Com isso, sustenta que sua prisão seria ilegal, dada a inexistência de vagas no regime adequado na comarca a que adstrito, o que violaria tanto a referida Resolução como o enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do STF.

 3.	Requer, liminarmente, e ao final, a concessão de prisão domiciliar ao reclamante até que disponibilizada a vaga no regime adequado.

 4.	O juízo reclamado prestou informações (e-doc. 16).

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões e a observância de enunciado da Súmula Vinculante, consoante arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, art. 988 do Código de Processo Civil e art. 156 do RISTF.

 7.	Como relatado, o reclamante afirma que pende em seu desfavor mandado de prisão em regime semiaberto, sem que haja vaga nesse regime na comarca em que responde à execução penal, o que afronta o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.

 8.	Eis o teor do enunciado tido por descumprido:

E. 56 (SV): “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

 9.	Com efeito, o verbete sumular tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Todavia, neste caso, o reclamante não está em estabelecimento inadequado. Em realidade, as informações prestadas pela origem apontam que o mandado de prisão não foi sequer cumprido, ao passo que o reclamante procura meios de evitar o início da execução.

 10.	O debate travado na espécie, portanto, não dialoga diretamente com o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF. Constata-se, isto, sim, que a intenção do reclamante é a de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para a prisão domiciliar, sem fundamento fático-legal para tanto. Confira-se o respectivo excerto das reclamações prestadas pela origem, com consabida fé-pública:

“(...) Trata-se de execução penal do sentenciado ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FREITAS, condenado à 06 anos e 08 meses de pena em regime inicial semiaberto (sequencial n. 1.1).
Em virtude da impossibilidade de admissão do indivíduo privado de liberdade no sistema prisional sem a expedição da respectiva ordem de prisão, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado para início do cumprimento da pena (sequenciais ns. 25.1 e 34.1)
Logo depois, a defesa formulou pedido de revogação do mandado de prisão e concessão da prisão domiciliar eletronicamente monitorada em virtude da inexistência de estabelecimento penal inadequado para cumprimento (sequencial n. 30.1).
Irresignada a defesa impetrou o presente writ.
Na oportunidade, esclareço que o mandado de prisão expedido em desfavor do apenado ainda não foi efetivamente cumprido.
Ademais, informo que a Comarca de Muriaé/MG possui estabelecimento penal compatível com o regime de pena imposto ao sentenciado, inexistindo razão para concessão de prisão domiciliar, sob pena de criar situação diferenciada para os apenados que cumprem pena no regime semiaberto. (...)” (e-doc. 16, p. 2 e 3; grifos nossos).

 11.	Neste cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, razão pela se qual faz de rigor a improcedência do pedido reclamatório.

 12.	Nesse sentido: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

 13.	Por outro lado, é sabido que a reclamação não admite dilação probatória (neste caso, no sentido de aferir se o estabelecimento prisional da Comarca de Muriaé não cumpriria a adequação informada pelo juízo reclamado), pois providência incompatível com o rito célere da natureza reclamatória, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte (Rcl nº 54.405/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/07/2022, p. 15/07/2022; e Rcl nº 54.256/MA, Min. Rosa Weber, j. 30/06/2022, p. 04/04/2022).

 14.	Ademais, para decidir sobre o pedido nos termos em que  deduzido, para que seja concedida prisão domiciliar em vez do regime determinado na condenação, a presente reclamação seria utilizada como sucedâneo recursal e de modo a configurar indevida supressão de instâncias, o que é inadmissível, conforme, também, pacífica jurisprudência deste Tribunal. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 15.	Por fim, considerando que a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, em feito que correu de forma regular na origem, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos argumentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, tanto pelo juízo reclamado quanto nesta decisão, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à  presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator